Tribunal: STF
Processo: RE 1466766
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Taxa de juros. Limitação à SELIC. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Súmulas nº 279 e 280/STF. Alegação de Fato superveniente. Inviabilidade neste momento processual.   



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. Quanto à questão de fato superveniente, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade de sua alegação neste momento processual (ARE 1.353.155-AgR-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 672.658-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.